Tribunal: TJDFT
Processo: 0704713-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. FALECIMENTO DE UM DOS CÔNJUGES. QUITAÇÃO PARCIAL PELO SEGURO. PARTILHA IGUALITÁRIA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DO IMÓVEL E DA DÍVIDA REMANESCENTE ENTRE A VIÚVA MEEIRA E O HERDEIRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de inventário, determinou a partilha igualitária dos direitos aquisitivos do imóvel financiado pelo falecido e sua esposa, sem inclusão dos débitos remanescentes do financiamento. A inventariante arcou sozinha com as prestações após o óbito do cônjuge e requer a inclusão das dívidas na partilha, com compensação dos valores pagos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as dívidas remanescentes do financiamento imobiliário devem integrar a partilha entre a viúva meeira e o herdeiro; e (ii) estabelecer se os valores pagos exclusivamente pela inventariante após o óbito devem ser compensados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O financiamento imobiliário foi contratado pelo falecido e pela viúva meeira sob o regime de comunhão parcial de bens, sendo ambos responsáveis pelo pagamento das prestações conforme composição de renda.
4. Com o óbito, a herança compreende tanto os bens quanto as obrigações do falecido, conforme os artigos 1.784 e 1.997 do Código Civil, o que inclui a dívida remanescente do financiamento imobiliário.
5. O seguro prestamista quitou apenas a parte correspondente ao falecido, permanecendo a viúva meeira responsável pelo saldo devedor, que, no entanto, deve ser partilhado proporcionalmente entre ela e o herdeiro, para evitar enriquecimento sem causa.
6. A composição de renda diferenciada entre os cônjuges não afeta a igualdade na divisão dos direitos aquisitivos do imóvel, nem justifica a exclusão da dívida da partilha.
7. Os valores pagos exclusivamente pela inventariante após o óbito devem ser considerados na partilha, autorizando-se a compensação para garantir equidade entre os sucessores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. As dívidas remanescentes de financiamento imobiliário devem integrar a partilha entre a viúva meeira e o herdeiro, em proporção igualitária, salvo disposição contratual ou legal em contrário.
2. Os valores pagos exclusivamente por um dos sucessores após o óbito do de cujus devem ser compensados na partilha, a fim de evitar enriquecimento sem causa.
3. A existência de cláusula de seguro prestamista não impede a inclusão da dívida remanescente na partilha, devendo-se observar a parte quitada pelo seguro e a obrigação residual do espólio.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.571, I; 1.658; 1.660, I; 1.784; 1.997.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1397155, 0734359-31.2021.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE 16/02/2022; Acórdão 1076584, 07101642120178070000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE 02/03/2018.